Tribunal: TCU
Processo: 017.405/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11457/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.405/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aparecida Eliane Teixeira (XXX.567.626-XX); Denise Salgado da Costa (XXX.269.447-XX); Gleima de Almeida Braga e Gomes (XXX.323.856-XX); Luana Jane Bacelar de Carvalho Souza (XXX.425.145-XX); Maria Aparecida Teixeira (XXX.060.896-XX); Maria da Conceição Teixeira Ribeiro (XXX.590.606-XX); Maria das Graças Teixeira de Andrade (XXX.925.906-XX); Maria de Fátima Teixeira Valente (XXX.915.806-XX); Maria do Rosário Teixeira Alves (XXX.281.776-XX); Rosilene Passos Krebs (XXX.606.701-XX); Valdicea Moreira Sales (XXX.681.668-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.